Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-51.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801374-51.2021.8.14.0055

APELANTE: DIEGO PANTOJA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDIFERENÇA ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. INVIABILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6 DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE.
CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diego Pantoja Farias, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/Pa, que o condenou à pena de 08 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 97 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal (Num. 14966323 - Pág. 1 a 13).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14966353 - Pág. 1 a 12):

A) O reconhecimento da nulidade de todos os atos desde o reconhecimento fotográfico em sede policial, nos termos do artigo 157, §1º, do CPP, por afronta ao art. 266, do Código de Processo Penal;

B) ABSOLVER o Recorrente, considerando a insuficiência de provas que justifiquem a manutenção do decreto condenatório, nos termos do artigo 386, incisos V e/ou VII, do Código de Processo Penal;

C) No entanto, caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, subsidiariamente caso mantida a condenação, passa a requerer o que segue:

C.1) O afastamento do concurso formal de crimes, tipificado no art. 70, do Código Penal; ou;

C.2) O redimensionamento para 1/6 da pena por tratar-se somente 02 (dois) crimes de roubo;

C.3) O afastamento da Súmula 231 do STJ, devendo a causa de diminuição de pena reconhecida em favor do acusado ser aplicada na sua integralidade, ainda que abaixo da penabase.

C.4) A detração do tempo de pena cumprido provisoriamente, caso conduza a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16425070 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento, em parte, e improvimento do apelo (Num. 19078119 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer, exceto no que tange ao pedido de afastamento da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez desnecessário ante a sua não aplicação pelo juiz
a quo.
Conheço-a, parcialmente, por conseguinte.

Pois bem.

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais que o ora apelante, no dia 21/12/2021, juntamente com outro agente, em unidade de desígnios, subtraiu celulares de terceiros mediante o uso de uma arma de fogo.

Não obstante a falta do procedimento disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, a autoria delitiva fora indicada a partir de provas independentes a isso: filmagem de parte dos fatos; confissão do corréu João Vitor Gama da Conceição, que foi flagrado com uma das
res furtivas
e aponta a coautoria do apelante; testemunho do avô deste de que os acusados eram conhecidos e saíram juntos na moto no dia em questão. Não há, assim, dúvidas a respeito. O referido reconhecimento pessoal mostra-se prescindível.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, é prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, no entanto exige-se a disponibilização integral dos diálogos obtidos às partes.

2. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que, uma vez garantidos às partes do processo o contraditório e a ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, não há vedação para sua utilização.

3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável" (AgRg no AREsp n. 1.816.197/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.153.908/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Ademais, o depoimento das vítimas, tanto na fase inquisitorial como sob o manto do contraditório e da ampla defesa, revelam que três foram as pessoas que tiveram seus patrimônio e liberdade individual atingidos no delito sob apreciação; sendo corretos, portanto, a consideração de três crimes, em concurso formal, e o correlato acréscimo de 1/5 a uma das penas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. JÚRI. ROUBOS COM VÍTIMAS DIVERSAS. QUESITAÇÃO. SÉRIE ÚNICA. NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO DA SENTENÇA DESLOCADO PARA VETORIAL DIVERSA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. MAJORANTES. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE DELITOS. TRÊS ROUBOS. FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

9. No concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas. Assim, praticados três crimes de roubo, deve incidir no caso a fração de 1/5.

10. Recurso especial parcialmente provido para reduzir a fração de aumento pela incidência das majorantes do crime de roubo e do concurso formal, redimensionando a pena dos recorrentes.

(REsp n. 1.860.184/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Subsome-se, assim, a conduta do apelante à descrita no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal.

Não há por que acolher as teses recursais.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

O direito de punir do Estado, outrossim, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 16 anos (artigo 109, inciso II c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso.

Belém, 23/07/2024